Tribunal: TJES
Processo: 5028836-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028836-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS NICOLI DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5028836-12.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

LUCAS NICOLI DOS SANTOS.

RECORRIDO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que firmou com o réu, sendo um financiamento na modalidade crédito direto ao consumidor. Aduz que, em análise às taxas de juros estabelecidas, constatou-se que as taxas de juros efetivas e aplicadas de 3,60% ao mês e 52,87% ao ano se encontram em patamar excessivamente superior à taxa de juros legal, o que lhe causou prejuízos financeiros. Sustenta que, para além da taxa de juros elevada, no momento da contratação, ainda foi cobrado por taxas indevidas, quais sejam: tarifa de registro e seguro prestamista.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora,
alegando que a taxa média de juros adotada nas operações de crédito para aquisição de veículos no período da contratação correspondem aos percentuais de 2,39% mensal e 32,83% anual. Aduz que, cumpre salientar a prática abusiva cometida pelo recorrido ao cobrar juros abusivos, conduta está prevista no artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto não verifico qualquer ilegalidade/abusividade das cobranças efetuadas pela instituição financeira,
conforme Tema 958 do STJ.

Conquanto o autor tenha declarado que se trata de venda casada, o contrato de financiamento trazido pelo próprio autor apresenta as opções “sim” ou “não” em relação à contratação de seguro prestamista, não havendo prova mínima de que o autor restou impedido de realizar suas escolhas.
Ademais, cabe ressaltar que o contrato apresenta a opção de contratação da taxa de registro, sendo especificado que o referido registro é aquele realizado junto ao órgão de trânsito. Neste cenário, vislumbro que o réu comprovou o procedimento de registro junto ao DETRAN através dos documentos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida a parte autora.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)